Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704100-33.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: WALTOMIR ALVES DOS PASSOS, MARCOS ALBERTO ARAUJO TORREAO JUNIOR D E C I S Ã O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se a legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar à venda do veículo ao órgão incumbido a fiscalização do trânsito, no caso, DETRAN-DF. Ocorre que, a Câmara de Uniformização, na sessão de 01/03/2021, admitiu a instauração do IRDR no 19 (Processo n° 0748807-43.2020.8.07.0000), de relatoria da Desembargadora Leila Arlanch, com fundamento no art. 976 do Código de Processo Civil – CPC, no qual submeteu ao IRDR as questões relacionadas a aplicação da legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar à venda do veículo ao órgão incumbido a fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e III do § 8o do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985). Desse modo, com fulcro no art. 982, I c/c art. 932, I, ambos do CPC, e em respeito à decisão pronunciada no aludido IRDR, DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE FEITO, até a resolução daquele incidente. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator